Tribunal: TJSP
Processo: 1001510-71.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Apelação. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos morais. Culpa da ré e ocorrência de danos morais reconhecidas na r. sentença. Recurso da ré que visa apenas à redução do quantum indenizatório. Autor que sofreu graves lesões físicas que ensejaram a necessidade de cirurgia e tratamento fisioterápico, com colocação de placa e pinos internos, bem como utilização de fixadores externos,

Ementa:
Apelação. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos morais. Culpa da ré e ocorrência de danos morais reconhecidas na r. sentença. Recurso da ré que visa apenas à redução do quantum indenizatório. Autor que sofreu graves lesões físicas que ensejaram a necessidade de cirurgia e tratamento fisioterápico, com colocação de placa e pinos internos, bem como utilização de fixadores externos, que o afastaram da atividade diária, por meses, necessitando de ajuda de terceiros. Lesões que deixaram sequelas em sua mobilidade, reduzindo sua capacidade laboral. Quantum indenizatório fixado em valor razoável a fim de reparar os prejuízos causados ao autor, sem lhe ensejar o enriquecimento ilícito. Recurso não provido.